Tribunal: STF
Processo: ARE 1484659
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Eis a ementa dessa decisão:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria especial de professor. Requisitos. Cômputo do tempo de exercício de mandato classista como de efetivo exercício. 3. Reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional correlata. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (eDOC 36 – ID: f08e6ff5, p. 1)  



    Nos embargos de divergência, sustenta-se que o acórdão impugnado diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 856, bem como do teor da Súmula 726 do STF.



    Alega-se que, no precedente indicado, esta Corte decidiu que o tempo de mandato sindical não pode ser utilizado para fins de aposentadoria especial de professor.



    Argumenta-se que, [a]o contrário do que decidiu a Colenda Segunda Turma, o Colendo Plenário da Corte Suprema decidiu, na ADI 856, que o tempo de mandato sindical não pode ser utilizado para fins de aposentadoria especial de professor (eDOC 41 - ID: 5349cbac, p. 2)



    É o relatório. 



    Decido.



    Segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante. 



    De imediato, à luz dos supracitados precedentes mencionados pelo embargante, sobretudo do julgamento da ADI 856, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02.10.2023, considero preenchidos os requisitos de admissibilidade destes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RI/STF.



    Do exposto, com fundamento no art. 335, § 1º, do RI/STF, admito os presentes embargos de divergência.



    À distribuição na forma regimental (art. 335, § 3º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente